Tribunal: TJMT
Processo: 1001574-69.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001574-69.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIANA SILVA DOS SANTOS - CPF: 008.938.801-16 (APELADO), LUANA MONICA DE JESUS SOUZA - CPF: 051.029.171-61 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELANTE), CARLOS EDUARDO INGLESI - CPF: 146.202.028-35 (ADVOGADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO), INTERMEDIACOES FINANCEIRAS AL EIRELI - CNPJ: 39.764.762/0001-08 (APELADO), INTERMEDIACOES FINANCEIRAS AL EIRELI - CNPJ: 39.764.762/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA - ILEGITIMIDADE PASSIVA -

VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
-

PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ -

NÃO CONHECIMENTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - VENDA DE CONSÓRCIO CONTEMPLADO - MÁ-FÉ VERIFICADA - DANOS MORAIS - CABIMENTO - REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

O comportamento contraditório ao atuar nos autos configura evidente
venire contra factum proprium.

Considera-se enganosa a publicidade que induziu em erro o consumidor quanto à aquisição de consórcio contemplado.

Tendo em vista a propaganda enganosa, ainda que se se tratando de consórcio, o seu ressarcimento deverá ocorrer de forma imediata.

Os Danos Morais devem atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

No caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela excessivo e deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001574-69.2022.8.11.0040

APELANTE: COOPERATIVA MISTA ROMA

APELADO: FABIANA SILVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA MISTA ROMA

contra sentença proferida nos autos da Ação Rescisória de Contrato de Adesão com Restituição Imediata da Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais n. 1001574-69.2022.8.11.0040, da 3a Vara Cível da comarca de Sorriso/MT, proferida nos seguintes termos
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 5°, incisos V e X, da Carta Magna de 1988 c/c os artigos 475, 927 e 944, todos do Código Civil/02, JULGO

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para

RESCINDIR o contrato pactuado entre as partes e, de efeito, CONDENAR as rés solidariamente na devolução dos valores pagos pela autora, corrigidos monetariamente pelo IPCA e com incidência da taxa SELIC, ambos desde a data do desembolso, bem como, CONDENAR as rés solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros com base na taxa SELIC, a partir da citação.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO as rés solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”

A Apelante sustenta, inicialmente, sua Ilegitimidade Passiva, porquanto a Apelada não traz qualquer prova que a vincule a mesma à ação, pois junta apenas documento de ID. 55758795 Fls.08, intitulado recibo contratual da proposta, que faz menção a um número de contrato 7100371, contrato este vinculado a outro cliente.

A Apelante sustenta que a sentença merece ser reformada, apontando a inexistência de vício de consentimento.

Aduz ainda, que a Apelada tinha ciência inequívoca das regras do contrato, conforme comprovação documental e áudio pós-venda juntados aos autos e ainda, que o contrato não prevê comercialização de cotas de crédito contempladas de forma imediata.

Ressalta que a devolução dos valores deve observar o procedimento legalmente estabelecido para desistência de consórcio, conforme Lei 11.795/2008 e normas do Banco Central.

Menciona a impossibilidade de Inversão do ônus da Prova, bem como que o dano moral não está configurado, pois não houve falha na prestação do serviço capaz de gerar abalo à esfera extrapatrimonial da Apelada. Acaso mantido, pela sua minoração.

Requer a reforma da sentença
“À vista do exposto e, com os doutos acréscimos que os Nobres Julgadores certamente aportarão, é este recurso para que o seja PROVIDO no todo, julgando a ação TOTALMENTE IMPROCEDENTE; Caso não seja este o entendimento, que a sentença seja reformada para julgar o feito PARCIALMENTE PROCEDENTE, declarando a rescisão contratual, com a devolução dos somente ao final do grupo, conforme manda a legislação, bem como rechaçando o dano moral e condenando ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios por parte da recorrida.”.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do Recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Apelante sustenta, inicialmente, sua Ilegitimidade Passiva, porquanto a Apelada não traz qualquer prova que a vincule a mesma à ação, pois junta apenas documento de ID. 55758795 Fls.08, intitulado recibo contratual da proposta, que faz menção a um número de contrato 7100371, contrato este vinculado a outro cliente.

In casu
, como se infere dos autos, verifica-se conduta processual contraditória da Apelante que, durante a fase instrutória defenderam a ausência de vício de consentimento e somente em sede de Embargos de Declaração arguiram sua Ilegitimidade Passiva, em evidente violação dos princípios da boa-fé objetiva na relação jurídica processual e do
“venire contra factum proprium”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. DISPENSABILIDADE, NO CASO CONCRETO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 370 E 371 DO CPC. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA, MEDIANTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ABUSIVIDADE NO ACORDO ENTABULADO. COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 50290491420208210010, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 28-05-2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DA AÇÃO REQUERIDA PELO EXEQUENTE, FACE AO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. EVIDENTE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. I) Considerando que o Município, após intimado para dar prosseguimetno ao feito, informou o adimplemento do débito, o fundamento da sentença de extinção deveria ser o pagamento e não o abandono de causa pelo autor. II) O próprio exequente expressamente noticiou o adimplemento do débito, motivando o seu pedido de baixa e arquivamento dos autos, sem ressalva de existência de parcelamento, inclusive, anexando extrato do contribuinte com a informação "Nada deve". Dessa forma, a pretenção do Município, em sede de apelação, de modificar a sentença extintiva, sob o fundamento de existência de parcelamento, não encontra respaldo, por configurar comportamento contraditório. Em atenção ao princípio da boa-fé, que se desdobra na vedação ao comportamento contraditório, o atuar do ente municipal configura evidente venire contra factum proprium, manifestando-se contra declaração própria feita nos autos em oportunidade anterior a sentença, causando evidente tumulto processual. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 50017901720198210095, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 23-03-2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO CELEBRADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ART. 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. DESISTÊNCIA TÁCITA DO RECURSO. "O parcelamento do crédito tributário superveniente à prolação da sentença constitui inequívoca aceitação tácita da decisão, caracterizando ato incompatível com a vontade de recorrer (preclusão lógica), a teor do que disciplina o parágrafo único do art. 1.000 do CPC" ("ut" trecho da ementa do Acórdão da Apelação Cível no 70071783260, julgada pela 2a Câmara Cível deste Tribunal). RECURSO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, No 70073127623, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 22-02-2018)”

Pelo posto, não conheço a preliminar arguida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de Rescisão Contratual de Contrato de Consórcio, com devolução imediata dos valores despendidos.

A empresa COOPERATIVA MISTA ROMA sustenta a inexistência de vício de consentimento, alegando que a Apelada tinha plena ciência das regras do contrato de consórcio e que inexiste dano moral indenizável.

Consta dos autos:

“Em curta síntese, narrou que foi atraída por proposta de participação em grupo de consórcio administrado pela primeira requerida, cujo crédito perfaz a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Afirmou que deveria realizar o pagamento de uma entrada no valor de R$ 18.373,88 (dezoito mil e trezentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Aduziu que celebrou o contrato e realizou o pagamento de R$18.373,88 (dezoito mil e trezentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos) a título de entrada, contudo, relatou ainda que até a presente data as requeridas não cumpriram com o prometido durante as tratativas de adesão.

Asseverou, ainda, que tentou por diversas solucionar a questão com as requeridas, no entanto, sem êxito, impondo, nesse sentido, a condenação das demandadas em danos morais, devolução da quantia já paga e a rescisão do contrato.”

Nesse diapasão, verifica-se que a Apelada fora induzida em erro quanto à suposta contemplação antecipada da carta de crédito, o que viola o princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil.

Cumpre, desde logo, registrar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicável, então, as normas consumeristas.

Tal conduta caracteriza evidente violação ao dever de informação e transparência, gerando o direito à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos, conforme dispõe o artigo 6o, inciso III, do CDC, aplicável o caso, que impõe o dever de informação clara e adequada ao consumidor.

Como bem pontuado na sentença, a parte contratante precisa ter conhecimento claro e evidente das condições contratadas, a fim de que possa decidir sem a incidência de vícios, como ocorreu no caso em comento, pois apesar acreditar que receberia os valores de forma antecipada, tal não ocorreu, caracterizando, assim,
publicidade enganosa
, nos termos do art. 37 da Lei n. 8078:

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste código,

a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.”

Sendo assim, resta configurada a má-fé da empresa, pois é patente a intenção de esconder a informação, como forma de captar o cliente, e depois negar

os temas pretendidos.

Embora o Tema 312, tenha fixado a tese que
“é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”
, fato é que
in casu
não estamos diante de desistência do consórcio, mas sim publicidade enganosa praticada pela parte Recorrente que impõe a aplicação da norma contida no inciso III, do art. 35, do CDC.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO CUMPRIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por COOPERATIVA MISTA ROMA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de consórcio c/c pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a existência de vício de consentimento e condenou a ré à devolução imediata dos valores pagos, além do pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento na adesão ao consórcio em razão de promessa de contemplação imediata não cumprida; e (ii) estabelecer se a conduta da ré configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de consórcio firmado pelo autor foi celebrado com base em promessa enganosa de contemplação imediata, evidenciando vício de consentimento e violação ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos do artigo 422 do Código Civil.

4. A publicidade enganosa caracteriza violação ao dever de informação previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tornando nula a obrigação assumida pelo consumidor sob falsas premissas.

5. A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata, pois não se trata de simples desistência do consórcio, mas de fraude e descumprimento contratual, conforme previsão do artigo 35, inciso III, do CDC.

6. A recusa indevida na devolução dos valores pagos e a frustração decorrente da promessa não cumprida ultrapassam o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

7. O valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 944 do Código Civil.

8. Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A promessa de contemplação antecipada não cumprida caracteriza vício de consentimento e autoriza a rescisão do contrato, com a devolução imediata dos valores pagos pelo consumidor.

2. A publicidade enganosa configura violação ao dever de informação e transparência, nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A frustração decorrente da falsa promessa de contemplação imediata ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja reparação por danos morais.

(N.U 1000230-53.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)”.

Relativo ao valor arbitrado a título de danos morais, e
stabelece o artigo 14 do CDC:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Em relação ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

No caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela excessivo e deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações,
CONHEÇO EM PARTE E
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
para reduzir os Danos Morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem majoração pelo parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025